Tribunal: TJPA
Processo: 0807625-63.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807625-63.2022.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO JOSE DA MOTA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO: ________________

PROCESSO Nº 0807625-63.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA

AGRAVANTE: ANTÔNIO JOSÉ DA MOTA

ADVOGADOS: PATRICK DELDUCK FEITOSA e MARIO BEZERRA FEITOSA

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA e EDUARDO MONTENEGRO SERUR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa:

Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cartão de crédito consignado. Alegação de contratação indevida. Prova documental suficiente. Inexistência de cerceamento de defesa. Perícia grafotécnica desnecessária. Inversão do ônus da prova. Ônus não desincumbido pelo autor. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por ANTÔNIO JOSÉ DA MOTA contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência em ação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, ajuizada contra o BANCO FICSA S/A. O agravante alegou que nunca contratou o cartão de crédito, apontando fraude na contratação e cerceamento de defesa por falta de produção de prova pericial.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o banco comprovou adequadamente a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a efetiva relação negocial com o autor; (ii) se houve cerceamento de defesa por ausência de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura no contrato.

III.
Razões de decidir

3. A prova documental apresentada pelo banco, incluindo o contrato de financiamento e comprovantes de pagamento, demonstra de forma suficiente a existência da relação jurídica entre as partes. O contrato foi assinado pelo autor e acompanhado de seus documentos de identificação, não havendo elementos que indiquem fraude ou irregularidade na contratação.

4. O cerceamento de defesa não se configura, uma vez que a produção de perícia grafotécnica foi corretamente indeferida, já que os documentos juntados são suficientes para elucidar a controvérsia. O juiz, como destinatário das provas, tem o poder discricionário de avaliar a necessidade de produção de novas provas, conforme art. 355, I, do CPC.

5. A inversão do ônus da prova, ainda que aplicada, não desonera a parte autora de trazer elementos mínimos que sustentem suas alegações de fraude. O autor não apresentou provas capazes de desconstituir a validade do contrato firmado.

6. A sentença e a decisão monocrática mantiveram-se em conformidade com os arts. 343 e 373, I, do CPC, uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus de provar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira que apresenta contrato de empréstimo consignado assinado pelo autor, acompanhado de documentos de identificação e comprovantes de pagamento, satisfaz o ônus probatório de demonstrar a regularidade da contratação.
2.
O cerceamento de defesa não se configura quando o juiz, destinatário da prova, entende ser desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, desde que as provas documentais já presentes no processo sejam suficientes para a formação de seu convencimento.
3.
A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos que justifiquem a alegação de fraude ou irregularidade contratual.

4. A parte vencida deve arcar com os ônus processuais e honorários advocatícios, conforme previsão dos arts. 82, § 2º, e 85 do CPC.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, 343, 355, I, 399, 428, 429, 82, § 2º, 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/05/2020 (Tema 1061).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
ANTÔNIO JOSÉ DA MOTA,
em
que litiga com
BANCO FICSA S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 18483607), a qual conheceu do recurso e negou provimento, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau, diante da ausência de comprovação do direito autoral.

Em suas razões (PJe ID nº 1

18907133), o agravante reitera
que nunca contratou o cartão de crédito consignado, assim como nunca utilizou o serviço. Ademais, defende a fraude ocorrida e o cerceamento de sua defesa.

Ao final, requer:

“a) Que a presente manifestação seja acolhida para que produza seus efeitos legais; b)Que seja reformada a decisão do acórdão impugnado – ID: 18483607, que manteve a sentença do Juízo de 1º grau – ID: 15496202, devendo ser reformado o acórdão monocrático para anular a sentença de 1º grau, considerando o “cerceamento de defesa” ocorrido é a necessidade de realização da produção da prova requerida, com a apresentação pelo Banco da via original do contrato para comprovar a autenticidade do mesmo, conforme TEMA 1061 do STJ, além da produção da prova técnica, considerando que o autor não assinou o documento, havendo a necessidade de produção de perícia grafotécnica na via original do contrato questionado; c) Que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para que seja determinado ao Banco recorrido que apresente a via original do contrato nº 010012722500, no prazo de 15 dias, objetivando comprovar a autenticidade do documento, além da realização da prova técnica, nos termos dos artigos 399 inciso II, 428 inciso I, e 429 inciso II, ambos do CPC c/c o art. 5º inciso XXXV e LV da Constituição Federal, e Recurso Repetitivo do STJ nº 1.061 – RESP. 1846649/MA, conforme requerido na Inicial e Réplica; d)Que seja concedido ao recorrente a Justiça Gratuita de acordo com o art. 5º, incisos XXXIV e LXXIV da Constituição Federal e Súmula 06 do TJ/PA, por não ter o recorrente condições de arcar com as taxas e custas processuais sem comprometer seu próprio sustento e de sua família; e)Que seja o agravado intimado para se manifestar sobre o presente recurso no prazo legal, ao final do qual, não havendo retratação, o(a) relator(a) levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta, nos termos do § 2º do art. 1.021 do CPC;”.

Contrarrazões apresentadas pela instituição bancária (PJe ID nº 19112709).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Ementa:

Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cartão de crédito consignado. Alegação de contratação indevida. Prova documental suficiente. Inexistência de cerceamento de defesa. Perícia grafotécnica desnecessária. Inversão do ônus da prova. Ônus não desincumbido pelo autor. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por ANTÔNIO JOSÉ DA MOTA contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência em ação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, ajuizada contra o BANCO FICSA S/A. O agravante alegou que nunca contratou o cartão de crédito, apontando fraude na contratação e cerceamento de defesa por falta de produção de prova pericial.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o banco comprovou adequadamente a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a efetiva relação negocial com o autor; (ii) se houve cerceamento de defesa por ausência de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura no contrato.

III.
Razões de decidir

3. A prova documental apresentada pelo banco, incluindo o contrato de financiamento e comprovantes de pagamento, demonstra de forma suficiente a existência da relação jurídica entre as partes. O contrato foi assinado pelo autor e acompanhado de seus documentos de identificação, não havendo elementos que indiquem fraude ou irregularidade na contratação.

4. O cerceamento de defesa não se configura, uma vez que a produção de perícia grafotécnica foi corretamente indeferida, já que os documentos juntados são suficientes para elucidar a controvérsia. O juiz, como destinatário das provas, tem o poder discricionário de avaliar a necessidade de produção de novas provas, conforme art. 355, I, do CPC.

5. A inversão do ônus da prova, ainda que aplicada, não desonera a parte autora de trazer elementos mínimos que sustentem suas alegações de fraude. O autor não apresentou provas capazes de desconstituir a validade do contrato firmado.

6. A sentença e a decisão monocrática mantiveram-se em conformidade com os arts. 343 e 373, I, do CPC, uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus de provar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira que apresenta contrato de empréstimo consignado assinado pelo autor, acompanhado de documentos de identificação e comprovantes de pagamento, satisfaz o ônus probatório de demonstrar a regularidade da contratação.
2.
O cerceamento de defesa não se configura quando o juiz, destinatário da prova, entende ser desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, desde que as provas documentais já presentes no processo sejam suficientes para a formação de seu convencimento.
3.
A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos que justifiquem a alegação de fraude ou irregularidade contratual.

4. A parte vencida deve arcar com os ônus processuais e honorários advocatícios, conforme previsão dos arts. 82, § 2º, e 85 do CPC.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, 343, 355, I, 399, 428, 429, 82, § 2º, 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/05/2020 (Tema 1061).

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que o autor
afirma que, nunca teve intenção de realizar a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Ademais, aduz que houve falta de informação prestada pela requerida e grave violação ao princípio da transparência.

Diante das alegações, o juízo
a quo
, sentenciou improcedente o pleito autoral, diante da ausência de comprovação do direito autoral.

Por conseguinte, interpôs recurso de apelação cível pleiteando o provimento do recurso para reconhecer aplicação do Código de Defesa do Consumidor e condenar a instituição bancária ao pagamento de todos os pedidos.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 18483607):

"
Na hipótese dos autos, analisando as evidências documentais apresentadas, entendo não assistir razão ao apelante, já que há provas da efetiva contratação dos empréstimos consignados em seu nome perante o banco apelado. Digo isso pois, os documentos existentes no processo são suficientes para demonstrar ter havido a relação negocial discutida pelas partes. O banco requerido juntou aos autos os contratos de empréstimo assinados pelo autor, quais sejam: contrato de financiamento nº 010012722500 (PJe ID 15496177 - Pág. 1 a 4), acompanhado por seus documentos de identificação (PJe ID 15496177 - Pág. 5) e comprovante de pagamento do empréstimo (PJe ID 15496179). Isto posto, o apelante não trouxe aos autos, em primeiro grau ou em sede recursal, documentação hábil a desacreditar o negócio jurídico realizado com o apelado.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso de apelação cível, uma vez que a
instrução do feito passou pela observância do art. 343 do CPC, que incumbe à parte autora de instruir a exordial ou contestação com os documentos destinados a provar as suas alegações. Ou seja, a inversão do ônus da prova não desincumbe a parte autora de provar minimamente o seu direito autoral.

Quanto a alegação de cerceamento de defesa, rememoro que a sentença está em conformidade com o art. 355, inciso I do CPC, assim como o Juiz é destinatário das provas, cabendo a ele analisar a necessidade de produção ou não de demais provas.

No que tange a condenação ao autor em custas processuais e honorários advocatícios, friso que está em conformidade com os dispostos nos arts. 82, § 2º e 85 do CPC/2015, que incumbem à parte vencida arcar com os ônus processuais.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 18483607).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/10/2024